Tribunal: TCU
Processo: 022.608/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Adriana de Souza Borges, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, contra o Acórdão 2.927/2023TCU1a Câmara, o qual negou provimento ao pedido de reexame contra o Acórdão 18.354/20211a Câmara, que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Adriana de Souza Borges, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, contra o Acórdão 2927/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual negou provimento ao pedido de reexame contra o Acórdão 18354/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de gratificação de atividade externa (GAE) e de quintos relativos à função (FC-4) inerente às atribuições do cargo efetivo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.